Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701702-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDREIA GONCALVES CINTRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática de ID 21251528, que não conheceu do presente agravo de instrumento. Narra que interpôs agravo de instrumento em face de decisão, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora/embargada, no âmbito do processo n.o 0701199-92.2020.8.07.0018. Alega que a decisão embargada contém vícios de obscuridade, contradição e omissão, porquanto o recurso, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo Singular, seria tempestivo, ao fundamento de que não foi o Distrito Federal intimado do teor desse pronunciamento judicial. Afirma que, no processo de origem, a comunicação do ato processual, que deferiu a tutela de urgência, foi destinada à Policia Militar do Distrito Federal - PMDF, órgão despersonalizado, e não ao Distrito Federal, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, o que, de igual modo, teria inviabilizado o ato citatório. A pretensão do embargante/agravante é a de que sejam conferidos efeitos infringentes, a fim de o agravo ser conhecido, processado e julgado, bem como seja analisado o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Decido. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz ou corrigir erro material, nos termos dos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC. No tocante à comunicação dos atos processuais no processo de referência, razão assiste ao embargante, tendo em vista que o feito de origem foi equivocadamente autuado, na medida em que deveria ter figurado no polo passivo o Distrito Federal, e não a Polícia Militar do Distrito Federal. Ademais, verifica-se, em breve análise da qualificação das partes na petição inicial do processo de origem, que igualmente houve equívoco do advogado da parte autora/embargada, visto que incluiu no polo passivo o ente despersonalizado ora denominado Departamento de Saúde e Assistência Pessoal – DSAP, integrante da estrutura da PMDF. Dessa forma, restou caracterizada omissão no que concerne à análise do capítulo da tempestividade noticiado na petição inicial de ID 21184472 - Pág. 3, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido. Contudo, não há possibilidade de reforma da decisão agravada, ao menos pela via recursal eleita, pois esgotado o objeto do agravo com a prolação de sentença, em 08/06/2020, a qual desafia recurso inominado, não obstante os equívocos procedimentais apontados, pois a intimação e a citação no processo de origem não foram direcionadas à parte embargante/agravante, no momento processual oportuno. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, razão pela qual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço dos embargos, e, no mérito, dou provimento aos declaratórios para, conhecendo do agravo de instrumento, julgar extinto o presente feito, ante a prolação de sentença na origem e INDEFIRO o seu seguimento, bem como dou por prejudicada a concessão de efeito suspensivo. Providencie a Secretaria a exclusão do presente feito da pauta. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito